Tribunal: TJMT
Processo: 1011535-91.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011535-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANAINA DAL PRA - CPF: 051.376.009-11 (ADVOGADO), FABIANO BALTAZAR DA SILVA - CPF: 046.968.791-60 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que apesar dos argumentos vertidos pelo Agravante de que houve duplicidade na cobrança das faturas, não há como aferir tal afirmação sem a juntada de todas as faturas, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Do mesmo modo, não ficou demonstrado o perigo de dano decorrente do indeferimento da tutela de urgência, uma vez que
não há nos autos menção de que a Agravada tenha adotado qualquer atitude premonitória anunciando que irá inserir o nome da Agravante no cadastro de restrição de crédito, ou interromper a prestação do serviço, o que torna imperiosa a instrução do feito antes de qualquer providência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1011535-91.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
FABIANO BALTAZAR DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido Liminar movida em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que a Agravante não demonstrou os requisitos para concessão da medida.

Em suas razões recursais, a Agravante assevera que a concessionária de energia gerou duas Unidades Consumidoras (UCs) para o mesmo endereço e CPF do Agravante, gerando duplicidade de faturas.

Assegura que, em abril/2021, recebeu carta boleto informando o não pagamento das faturas de março e abril/2021, ocasião em que percebeu que havia a duplicidade de cobrança pela Agravada.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso a fim de que a Agravada suspenda a cobrança das faturas dos meses de março e abril/2021, bem como para que a concessionária não interrompa o fornecimento de energia elétrica. Por fim, para que a Agravada exclua os dados da Agravante do cadastro de órgãos de proteção ao crédito.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões no ID. 96689476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Fabiano Baltazar da Silva

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, objetivando, liminarmente, a suspensão da cobrança referente aos meses de março e abril/2021 e que a Requerida se abstenha de inserir os dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Em sua inicial, o Autor asseverou que é cliente da Requerida pela UC n.º 6/2758508-2 desde 2019.

Aduziu que, em janeiro/2021, a Requerida efetuou a troca do padrão de energia do Autor

Ressaltou que durante alguns meses não chegaram cobranças em sua residência; contudo, no mês de abril/2021, recebeu dois boletos da Requerida cobrando o pagamento das faturas referentes aos meses de março e abril/2021
.

Todavia, alegou que as aludidas faturas já estavam quitadas. Diante da situação, dirigiu-se a concessionária e descobriu que havia duas Unidades Consumidoras em seu nome e com o mesmo endereço residencial.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de que a Requerida suspenda a cobrança das faturas dos meses de março e abril/2021, bem como se abstenha de incluir os seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao analisar o pedido, o juiz singular indeferiu a tutela de urgência, ao argumento de que o Autor
não comprovou os requisitos para concessão da medida e assim consignou:

“(...) Ao analisar a argumentação e os documentos juntados pela parte autora, não restou demonstrado, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado para a concessão da tutela de urgência. Isso, porque dos documentos acostados é possível verificar que o autor por diversas vezes efetuou o pagamento das faturas, tanto da UC nº 6/3155877-8, quanto da UC nº 6/2758508-2. Dessa forma, ao requerer a suspensão de cobranças de faturas de ambas as UC's, o autor pretende se esquivar de sua responsabilidade junto a concessionária ré. Com estes fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (...).”

Inconformada, o Agravante pugna pela
reforma da decisão, eis que não pode ser cobrado por duas Unidades Consumidoras, referente ao mesmo endereço, sendo que há apenas uma casa no terreno.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Com efeito, e
m que pesem aos fundamentos utilizados pelo Recorrente,
não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se há duplicidade de cobrança, isso porque o Agravante não juntou todas as faturas a fim de constatar a veracidade de suas alegações, fato que prejudicou a análise do caso.

Do mesmo modo, não ficou demonstrado o perigo de dano decorrente do indeferimento da tutela de urgência, uma vez que
não há nos autos menção de que a Agravada tenha adotado qualquer atitude premonitória anunciando que irá inserir o nome da Agravante no cadastro de restrição de crédito, ou interromper a prestação do serviço, o que torna imperiosa a instrução do feito antes de qualquer providência.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE NÃO EVIDENCIADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPRIVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. Insurge-se o agravante/autor contra a decisão interlocutória do juízo a quo que indeferiu a medida liminar por ele requestada nos autos de origem, consistente no pedido de abstenção da agravada/ré promover o corte no fornecimento do serviço na unidade consumidora de titularidade do requerente e de suspensão da cobrança dos valores questionados em primeira instância até que haja seu refaturamento. (...) Assim, em primeira análise, ao que parece, tratam-se de duas unidades consumidoras distintas, em endereços diferentes, e não uma única unidade que está sendo faturada em duplicidade, como argumenta o recorrente, até porque elas possuem classificações e modalidades tarifárias distintas. Destarte, ao menos nesta análise de cognição precária, não se revela presente a probabilidade do direito autoral, visto que não se denota que o consumidor está sendo prejudicado por cobrança em duplicidade referente à mesma unidade consumidora, mas sim por unidades distintas, em endereços diversos, ambas de sua titularidade. (...) Nessa toada, não vislumbrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo agravante, o recurso merece improvimento, com a manutenção da decisão interlocutória em todos os seus termos. (TJ-CE – AI: 06222579320218060000, Relator: Maria de Fátima de Melo Loureiro, Data de Julgamento 09/06/2021, 2.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2021).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, demonstrando-se temerário, nesta fase inicial, o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Magistrado nem o mérito da causa.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021